Tribunal: TJPA
Processo: 0809166-17.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809166-17.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RODRIGO SANTOS DO AMARAL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de

Rodrigo Santos do Amaral,

imputando-lhe o delito de ameaça (art. 147 do CP), por entender ser inepta a peça inaugural.

Em razões recursais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela reforma da decisão atacada e recebimento da denúncia, pois descrito o fato criminoso e a conduta do acusado, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito pelo qual o Ministério Público pugna pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
RODRIGO SANTOS AMARAL,
imputando-lhe o delito de ameaça (art. 147 do CP).

Narra a referida denúncia:

“(...)
no dia 07/03/2023, por volta das 17h, a vítima,
LEODILCE PEPES RABELO
fora ameaçada por seu filho de criação
, RODRIGO SANTOS DO AMARAL
, ora denunciado, em sua residência particular,
Rua Municipalidade, n°. 1757, ED. Netuno Apt. 1504, Umarizal, Belém - PA, CEP: 66050-902.

Em seu depoimento, ela conta que mora sozinha com o agressor, o qual é filho biológico de sua secretaria doméstica, e que RODRIGO é formado em direito, porém, não trabalha, sendo dependente financeiro de LEODILCE. RODRIGO se mostra muito agressivo quando Ihe é negado dinheiro, e na data dos fatos supracitada, após negativa da vítima em ceder-lhe o cartão do banco, proferiu:
" EU QUERO O CARTÃO PORQUE É MEU TAMBÉM, FAZ PARTE DO MEU DIREITO" (TEXTUAIS)
, enfurecendo-se, em seguida, passando a promover quebra-quebra,
"sacou torneira da pia, quebrou a máquina de lavar, sacou a cama, cortou o colchão com uma faca que Rodrigo anda no cós de sua calça, quebrou todas as plantas, cortou e rasgou roupas e jogou um ventilador",
ou seja, danificando móveis, eletrodomésticos, plantas e roupas da vítima. Nesse contexto, a vítima se sente ameaçada pelo acusado, posto que este passou a transitar pelas dependências do prédio (elevador e corredor) onde moram, localizado na Rua Municipalidade, n°. 1757, ED. Netuno Apt. 1504, Umarizal, Belém - PA, CEP: 66050- 902, portando uma faca, e que há registro de imagens nas câmeras do elevador e corredor.

Sendo assim, REPRESENTA CRIMINALMENTE CONTRA RODRIGO SANTOS DO AMARAL. (...)”

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que rejeitou a denúncia, argumentando que
, in casu
, a conduta ilícita imputada ao recorrido restou devidamente narrada na exordial acusatória.

De início, necessário esclarecer que, da simples leitura da denúncia, vê-se que a conduta narrada na aludida peça inaugural não descreve a ocorrência, em tese, do delito constante no artigo 147 do CP, ressaltando-se não ser possível extrair o ato praticado pelo recorrido que teve o condão de prometer mal injusto e grave à vítima, consoante menciona o juiz a quo,
senão vejamos
excerto
do
decisum vergastado, na parte que interessa,
verbis:

“(...) Verifico que a presente denúncia não pode ser recebida, eis que
não consta nos autos a exata descrição do crime de Ameaça,
ou seja,
não se tem a explanação de quais foram as condutas que tiveram o condão de prometer mal injusto e grave à vítima, elementar que é imprescindível à tipificação da conduta delituosa.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 41 do CPP, a denúncia conterá a descrição do fato criminoso imputado ao acusado com todas as circunstâncias.

(...)

Registro, outrossim, que a rejeição da denúncia faz coisa julgada meramente formal e, como tal,
não impede que o órgão acusatório, se for o caso, ofereça novamente a exordial, preenchidos os requisitos mínimos do art. 41, do Código Processo Penal, observados os prazos prescricionais aplicáveis.

Ante o exposto, com base no art. 395, I, do CPP, rejeito a denúncia relativa ao crime de Ameaça, oferecida contra o nacional RODRIGO SANTOS DO AMARAL. (...)”

Com efeito, não tendo sido narrada a conduta imputada ao recorrido apta a prometer mal injusto e grave à vítima, elementar imprescindível à tipificação do delito de ameaça, impõe-se a manutenção da decisão de rejeição da exordial, por ser manifestamente inepta, nos termos do art. 395, inc. I, do CPP.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22/05/2025